Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-43.2021.8.11.0077
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-43.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANTOS GONCALVES - CPF: 034.261.511-46 (APELANTE), INACIA SILVA SURUBI - CPF: 015.807.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 531.781.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALKIRIA SILVA ALVES - CPF: 037.798.261-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA INDIRETA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do acusado Santos Gonçalves contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §9º c/c art. 61, II, "f"), à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para vias de fato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a materialidade delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por outros meios que não o exame de corpo de delito formal; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato;

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito de lesão corporal em ambiente doméstico pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos do exame de corpo de delito, como a palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e registros fotográficos, especialmente quando a realização da perícia formal se mostra inviável.

4. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há efetiva ofensa à integridade física da vítima, ainda que de natureza leve, e o contexto da agressão, com o uso de objeto contundente, revela o dolo de lesionar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico pode ser comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima e registros fotográficos, quando o exame de corpo de delito não é realizado. 2. A desclassificação para vias de fato é inviável quando há efetiva ofensa à integridade física da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
art.

129, §9º; 61, II, "f"; CPP, arts. 158; 167; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 4/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.738.274/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025; STJ, AgRg no AREsp: 2769428 BA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5, j. 18/02/2025; STJ, REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12/6/2024; TJMT, N.U 1000617-72.2021.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1003602-37.2020.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do acusado
SANTOS GONÇALVES
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da Ação Penal n. 1000329-43.2021.8.11.0077, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §9º c/c art. 61, II, "f"), à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, no regime aberto.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postulou a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas robustas da materialidade delitiva, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, afastando-se a condenação por lesão corporal (id. 336884397).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença combatida (id. 336884400).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 339224897).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa sustenta que a condenação não pode subsistir ante a ausência de exame de corpo de delito, argumentando que a materialidade delitiva não restou comprovada nos autos. Alega que a fotografia juntada aos autos (ID 51708309 - fl. 19) não possui qualidade técnica suficiente e não foi objeto de perícia, constituindo mero indício insuficiente para embasar decreto condenatório. Invoca, ainda, o comando normativo do art. 158 do Código de Processo Penal, sustentando que a prova técnica pericial seria indispensável em delitos que deixam vestígios.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". Contudo, o próprio diploma processual penal, em seu art. 167, prevê que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento no sentido de que, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, dispensando-se o exame pericial quando este se revelar impossível ou quando houver elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência do delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico
, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal." (APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJe de 19/12/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
A jurisprudência permite a comprovação da materialidade delitiva por outros meios, especialmente em casos de violência doméstica, sendo dispensável o exame de corpo de delito
." (STJ; AgRg no AREsp n. 2.738.274/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) (grifei)

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada por diversos elementos convergentes e harmônicos entre si.

A vítima
W. S. T.
, em juízo, prestou relato firme e coerente, afirmando que, no dia 23/03/2017, após discussão, o apelante passou a ofendê-la verbalmente e a agredi-la fisicamente com tapas, vindo, em seguida, a arremessar contra ela um cabo de foice, que atingiu seu pé esquerdo, causando inchaço e dor intensa. Após as agressões, a ofendida deixou a residência e refugiou-se na casa de sua genitora, levando consigo o filho do casal.

O relato da vítima foi corroborado por sua genitora,
Inácia Silva Surubi
, que confirmou histórico de violência doméstica praticada pelo apelante, inclusive episódios em que presenciou agressões físicas, bem como o fato de a filha ter chegado à sua residência chorando na noite dos fatos. O genitor,
Raimundo Alves Ribeiro
, embora não tenha presenciado o episódio específico, confirmou conhecimento prévio das agressões e ofensas verbais praticadas pelo apelante, relatando, inclusive, intervenção para impedir nova violência.

O boletim de ocorrência nº 2017.100006, lavrado no dia seguinte aos fatos, registra narrativa compatível com os depoimentos colhidos. As fotografias juntadas aos autos (ID 51708309 – fl. 19) evidenciam lesão visível no pé esquerdo da vítima, compatível com agressão por objeto contundente, constituindo prova idônea quando analisada em conjunto com os demais elementos.

Por fim, o pedido de medidas protetivas e o termo de representação criminal demonstram a imediata busca de tutela estatal pela ofendida, afastando qualquer alegação de fabricação de provas ou má-fé.

Importante destacar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Isso porque tais delitos são, via de regra, praticados na clandestinidade, longe de testemunhas presenciais, no ambiente privado do lar, onde a assimetria de poder entre agressor e vítima dificulta sobremaneira a produção de prova robusta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
4. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica.
(STJ - AgRg no AREsp: 2769428 BA 2024/0389631-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025) (grifei)

No caso concreto, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos. Ao contrário, mostra-se corroborada pelos depoimentos dos genitores da ofendida, pelo registro fotográfico produzido pela autoridade policial, pelo boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos e pela própria conduta da vítima ao buscar imediatamente a proteção do Estado mediante o pedido de medidas protetivas.

A alegação defensiva de que a fotografia não possui qualidade técnica suficiente não encontra respaldo nos autos. A imagem, embora simples, permite visualizar claramente a região do pé esquerdo da vítima com sinais compatíveis com traumatismo, sendo perfeitamente adequada para demonstrar a ocorrência de lesão corporal, especialmente quando analisada em conjunto com o robusto acervo probatório oral.

Ademais, a própria vítima esclareceu que, embora a lesão não apresentasse ferimento externo grave, o local ficou inchado e extremamente dolorido internamente, o que é perfeitamente compatível com traumatismo causado por objeto contundente, como o cabo de foice descrito nos autos.

A ausência de exame pericial formal decorre de circunstância alheia à vontade do Estado, conforme certificado pela autoridade policial (ID 51708309 – pág. 20), que registrou a recusa da vítima em comparecer à Coordenadoria de Medicina Legal. Tal situação, comum em casos de violência doméstica, não pode beneficiar o agressor nem servir de fundamento para sua absolvição quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência do delito.

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada nos autos, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, argumentando que a suposta lesão seria de gravidade diminuta, insuficiente para configurar o crime do art. 129 do Código Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física contra pessoa, sem que desta resulte lesão corporal. Trata-se de tipo subsidiário, aplicável apenas quando comprovada a agressão física, mas inexistente qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

No caso dos autos, restou inequivocamente demonstrada a ocorrência de lesão corporal, conforme se extrai do conjunto probatório anteriormente analisado. A vítima relatou que o apelante arremessou contra ela um cabo de foice, objeto contundente que atingiu seu pé esquerdo, causando inchaço e dor intensa. As fotografias produzidas pela autoridade policial no momento do registro da ocorrência evidenciam sinais visíveis de traumatismo na região atingida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, comprovada a ofensa à integridade física da vítima, ainda que de natureza leve, resta configurado o crime de lesão corporal, sendo inviável a desclassificação para vias de fato:

"
Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, eis que as agressões físicas resultaram em hematomas
, comprovadas por laudo pericial." (N.U 1000617-72.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

"
Uma vez comprovada que a agressão iniciou-se pela investida do apelante, resultando em lesão corporal na vítima, torna-se inviável a desclassificação da conduta delitiva para a mera figura da contravenção de vias de fato
." (N.U 1003602-37.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

A gravidade da conduta não se mede apenas pela extensão da lesão produzida, mas também pelas circunstâncias em que praticada. No caso concreto, o apelante utilizou objeto contundente (cabo de foice) para agredir sua companheira, que se encontrava com o filho pequeno nos braços, em situação de extrema vulnerabilidade. Tal contexto revela inequívoco dolo de lesionar, afastando por completo a possibilidade de desclassificação para contravenção penal.

Ademais, a própria vítima relatou que o local atingido ficou inchado e extremamente dolorido, o que caracteriza inequivocamente ofensa à integridade corporal, elemento essencial do tipo penal do art. 129 do Código Penal. A dor e o inchaço relatados configuram alteração prejudicial à saúde, ainda que de natureza leve, sendo suficientes para a tipificação do crime de lesão corporal.

Portanto, demonstrada a efetiva ofensa à integridade física da vítima, mediante o emprego de objeto contundente, em contexto de violência doméstica, resta configurado o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, sendo inviável a pretendida desclassificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela defesa de
Santos Gonçalves
e, no
MÉRITO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026